Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO À AUTORIDADE ESTATAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O consentimento da vítima com o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas em seu favor não afasta a tipicidade da conduta, pois o ato viola a autoridade estatal, sujeito passivo direto do delito.

2. A configuração do crime de descumprimento de medidas protetivas, por si só, não justifica a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, que somente se configuram mediante violação de um dos direitos da personalidade da vítima.

3. Recurso parcialmente provido.